Tribunal: STF
Processo: ARE 1564394
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 968 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. MEDIDAS SANCIONATÓRIAS A ENTE FEDERATIVO. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS E EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO PARA AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EXAMINAREM ESTE PONTO.
 1.	A controvérsia dos autos reside na constitucionalidade do Decreto nº 3.788/01 que criou a figura do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, destinado a comprovar a pontualidade dos entes federados quanto às obrigações previstas na Lei nº 9.717/98, e da Portaria MPS nº 204/08, que regulamenta a emissão do CRP.
 2.	No julgamento do Tema 968 da Repercussão Geral, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou o seguinte: “1. É constitucional a previsão, em lei federal, de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. 2. Admite-se o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização desses regimes. Nesse caso, o ente fiscalizado deverá demonstrar, de forma técnica: (i) a inexistência do déficit atuarial apontado; ou, (ii) caso reconheça o desequilíbrio, a impertinência das medidas impostas pela União e a existência de plano alternativo capaz de assegurar, de maneira equivalente, a sustentabilidade do regime”.
 3.	Neste caso concreto, os requisitos para o controle judicial das exigências feitas pela União no exercício da fiscalização dos regimes próprios de previdência social não foram objeto de apreciação na instância de origem, pois o acórdão recorrido limitou-se a declarar a inconstitucionalidade.
 4.	Agravo interno a que se dá provimento, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgamento da questão, considerando o estabelecido na tese estabelecida no julgamento do Tema 968 da Repercussão Geral.